Tribunal: TJDFT
Processo: 0729387-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729387-83.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: NUBIA RUFINO SANTOS D E S P A C H O Trata-se de apelação (ID 13174104) interposta pelo réu BANCO DO BRASIL S.A. em face da autora NUBIA RUFINO SANTOS, ante sentença (ID 13174090) que, proferida em ação de indenização por danos materiais, julgou os pedidos iniciais procedentes para condenar o réu ao pagamento de R$ 23.758,36 (vinte e três mil, setecentos e cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos) mais custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A questão atinente à legitimidade passiva do BANCO DO BRASIL foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos que, por meio de decisão monocrática do Ministro Relator, conheceu e deu provimento ao recurso especial para “reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil para constar no polo passivo da demanda, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito” (ID 30785141 - Pág. 6). O assunto encontra-se, portanto, precluso. Entretanto, o apelo devolveu a este Tribunal de Justiça a análise acerca da configuração ou não da prescrição, matéria essa que, a princípio, é objeto do Tema 1150 dos recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça. Consultando o sítio eletrônico dessa Corte de Superposição, observa-se que a questão submetida a julgamento é a seguinte: a) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32; c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP. Acrescente-se que, no âmbito do Tema 1150, o STJ determinou a suspensão nacional de todos os processos que versassem sobre a matéria. Assim, com fundamento nos artigos 9o, 10 e 933 do CPC, intime-se ambas as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se a respeito da possibilidade de suspensão destes autos. Após o final do prazo, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de maio de 2022 16:16:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador